Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES INDENIZATÓRIOS DEPOSITADOS EM FAVOR DE MENOR. USO PELOS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que, em cumprimento de sentença voltado ao pagamento de quantia certa, no valor de R$ 6.102,16, a título de indenização em favor de menor, determinou que os valores fossem depositados em conta de poupança em nome da criança, indisponíveis até sua maioridade, salvo mediante autorização judicial. A apelante requer a liberação imediata dos valores, sob o argumento de que os pais exercem regularmente o poder familiar e que inexiste qualquer indício de má administração, conflito de interesses ou prejuízo à menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, ausente indícios de má gestão, risco ao patrimônio do menor ou conflito de interesses, é legítima a imposição judicial de bloqueio de valores indenizatórios em favor de menor até a maioridade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.689 do CC confere aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores, cabendo-lhes zelar por seu patrimônio e interesses.
4. A vedação ao levantamento dos valores somente se justifica diante de justo motivo, como indícios de má administração, conflito de interesses ou risco ao melhor interesse do menor, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.
5. O valor da indenização é de pequena monta e há nos autos comprovação de despesas atuais com saúde e educação da criança, o que demonstra a utilidade imediata da quantia para o atendimento de suas necessidades básicas.
6. O bloqueio do valor até a maioridade revela-se medida desproporcional e contrária ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no arts. 227 da CF e 3o do ECA.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; CC, arts. 1.689, I e II, e 1.693; ECA, art. 3o; CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725543, 0732791-40.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 18.07.2023.